Tribunal: TJES
Processo: 5002707-04.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002707-04.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RECORRIDO: GRACIELI DA CONCEICAO ALEXANDRE
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação judicial, ajuizada por Gracieli da Conceição em face de BANCO BMG SA e BANCO C6 CONSIGNADO S.A., por meio da qual requer, em sede liminar, que as requeridas se abstenham de descontar valor, junto ao INSS, referente a parcela de empréstimo consignado. No mérito, a confirmação do pleito liminar, a declaração de inexistência de contrato de empréstimo, com a devolução do valor descontado em benefício previdenciário e indenização por danos morais no valor de R $10.000,00.

Aduz ter sofrido fraude bancária. Informa que após saber da existência do empréstimo, registrou boletim de ocorrência e entrou em contato com o Banco C6, solicitando o cancelamento do contrato. Afirma ter descoberto que o valor contraído a título de empréstimo foi depositado em uma conta-corrente registrada em seu nome, junto ao Banco BMG, sob o nº 99341704, conforme DOC. 03.4. Narra que, o Banco C6 se comprometeu a cancelar o empréstimo se a quantia contraída fosse devolvida. Aduz que, ao entrar em contato com o banco BMG e solicitar que ele fizesse o estorno de valor em favor do Banco C6, foi informada que o estorno não poderia ser implementado porque a quantia contraída a título de empréstimo já havia sido sacada.

Em contestação, o Banco BMG aduz preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, inexistência do dever de indenizar ao fundamento de inexistência de responsabilidade, na modalidade subjetiva. Aduz ausência de responsabilidade pela fraude, argumentando fato exclusivo de terceiro.

Em sede de

sentença (ID 4285488) foi
julgado parcialmente procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Ante o exposto, PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para: a) CONFIRMAR a liminar ao seu tempo deferida; b) DECLARAR a inexistência de débito no valor de R$ 34.251,21, referente ao contrato de empréstimo n.º 010019442982. c) CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ R$ 1.701,60, a título de restituição de quantia paga. Atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, a conta de 06.09.2021, e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002. d) CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à parte requerente o valor de R$ R$ 7.000,00, a título de indenização por danos morais. Atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002
.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4285498),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda, subsidiariamente, que fosse reduzido o quantum indenizatório
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 4285502). Na ocasião, a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

No caso em questão, restou constatado nos autos que a instituição financeira requerida não apresentou documentos que comprovem a efetivação de empréstimo autoral junto ao Banco C6 e muito menos a abertura de conta-corrente junto ao Banco BMG, na qual a quantia contraída a título de empréstimo fora depositada Assim sendo, não há como reconhecer a validade de referidos negócios jurídicos, não tendo sido carreado vídeo, gravação a demonstrar a pactuação da avença ou contrato assinado pela parte consumidora com o seu RG..

Assim sendo, verifica-se no presente caso que, tendo a parte autora afirmado que nunca foi cliente dos bancos réus, C6 e BMG, incumbia à estes requeridos o ônus de comprovar a existência da pactuação do negócio jurídico, em face da impossibilidade de se exigir da parte consumidora a prova de fato negativo.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Posto que, a Requerente experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 7.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)